Tribunal: TJDFT
Processo: 0704247-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704247-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE DE PAULA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela autora SOLANGE DE PAULA DA SILVA, contra decisão de ID 213066879 (origem), integrada pela decisão de ID. 221101603 que, em sede de cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL (autos no 0706224-52.2021.8.07.0018), indeferiu o pedido da exequente consistente na expedição de RPV observado o teto de 20 salários-mínimos da Lei 6.618/2020, em substituição à expedição de precatório deferida. Em suas razões recursais (ID 68570258), a agravante argumenta, em suma, que a decisão recorrida deve ser reformada uma vez que não observou a decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento do Recurso extraordinário n°. 1.491.414, que declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, sendo de aplicação imediata. A agravante defende, ainda, que não há inconstitucionalidade formal na Lei Distrital no 6.618/2020 e que ela deve ser aplicada nos processos em curso. Aduz que a questão tratada nos autos de origem é diversa da matéria que embasou a tese fixada no julgamento do RE 729/107DF (Tema 792), de modo que a tese firmada no julgamento do Tema 792 não deve ser aplicada ao presente caso. Afirma que o Supremo Tribunal Federal, em ambas as Turmas, tem decidido acerca da inaplicabilidade do Tema 792 (RE 729107/DF) nas hipóteses em que a lei nova (Lei Distrital n. 6.618/2020) aumenta/majora o teto da expedição de requisição de pequeno valor. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Sustenta que o art. 47, § 3o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, foi inserido pela Resolução no 438 do CNJ para dar cumprimento ao decidido pelo STF no Tema 792, ficando, assim, sua aplicação restrita aos casos em que o legislador tenha reduzido o teto da RPV após o trânsito em julgado do título executivo. Assevera que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, toda vez que há aumento do teto da RPV, o Tema 792 não incide, afastando também o disposto no art. 47, § 3o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Por fiz, aduz que “presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente da natureza essencialmente alimentar das verbas buscadas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, Parágrafo único, do NCPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s relativas ao montante devido com o cancelamento do precatório no 0726653-89.2024.8.07.0000, eis que o valor não ultrapassa o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada em ordem a reconhecer a aplicabilidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos.” Preparo em Id. 68584625. Brevemente relatado, decido. Apesar de requerer a atribuição de efeito suspensivo ativo, a exequente agravante não teceu qualquer argumentação específica acerca dos requisitos necessários para tanto, com fundamento nos artigos 300 e 1.019, I, todos do CPC, notadamente a plausibilidade das alegações (fumus boni juris) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) no caso em concreto. Assim, as questões arguidas no agravo serão dirimidas por ocasião do julgamento pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora